Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723808-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMILSON LUIZ RUZZON AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edemilson Luiz Ruzzon contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília, proferida em liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva (proc. no 0721674-86.2021.8.07.0001) proveniente da Ação Civil Pública no 94.0008514-1. 2. A decisão recorrida (ID no 96123542) declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranavaí/PR, local de domicílio do autor, conforme consta em sua qualificação e nos documentos anexados aos autos originários. 3. O agravante, em suma, defende que a decisão não deveria prevalecer, pois se trataria de competência territorial, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, o que atendeu ao previsto no art. 53, inciso III, “a” do CPC. 4. Sustenta que os efeitos práticos da decisão estariam afastando o teor do Enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que entendeu por renunciar à prerrogativa legal de ajuizar a demanda no foro do seu domicílio. 5. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para que a demanda originária permaneça tramitando perante a Circunscrição Judiciária Especial de Brasília. 6. Preparo (ID no 27585319 e no 27585320). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 10. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança foi o BTN, no percentual de 41,28%. 11. Os réus foram condenados ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990, que era de 84,32% e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), corrigidos monetariamente a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, com o acréscimo de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passaram para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CCB vigente (ACP no 94.00.08514-1, 3a Vara Federal do Distrito Federal). 12. Recentemente, o plenário do STF julgou o Tema no 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 13. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou “ultra partes”, de modo que os efeitos subjetivos dela decorrentes abrangem todos os potenciais beneficiários do título judicial. 14. Esse julgamento beneficiou o agravante, já que a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e o autor reside na cidade de Paranavaí/PR, local em que as cédulas de crédito rurais foram emitidas, conforme lista de ID no 95627242. 15. O agravante apresentou o pedido de liquidação de sentença somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste tribunal: Acórdãos no 1258873 e no 1252959. Pelo mesmo motivo, a parte não pode invocar o art. 516, II do CPC, pois teria que ajuizar o cumprimento de sentença na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. 16. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou da agência na qual contratou o empréstimo. 17. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. 18. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 23/7/2021, às 16h40]. 19. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, sob pena de prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional. 20. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 21. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado do CNJ. 22. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 23. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação municipal a centenas de quilômetros de distância. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 24. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, apenas na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. 25. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas a “sede” como critério de competência. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1309433, Acórdão no 1264606, Acórdão no 1340612, dentre outros. 26. Como o agravante reside noutra cidade (Paranavaí/PR) e o agravado dispõe de agência na localidade (0381), para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão, reitere-se, é facilitar o acesso do consumidor ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo do seu domicílio. 27. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifado na transcrição]. 28. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 29. A título de “distinguishing” (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, como disse, aleatória. 30. O conceito de competência territorial está mitigado ou superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Exatamente como consequência da Internet, a noção de território físico desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. Contudo, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 31. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. [grifado na transcrição] 32. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 33. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 34. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 35. Para evitar a prática de atos processuais desnecessários nesta Circunscrição Judiciária, no uso do Poder Geral de Cautela e em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, determino a imediata remessa da demanda originária (proc. no 0721674-86.2021.8.07.0001) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Paranavaí/PR. 36. Sem prejuízo, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, inciso II). 37. Comunique-se à 21a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 38. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 39. Publique-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO